Tribunal: STF
Processo: RE 175268
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
FINSOCIAL. LEI Nº 7.689/88, ART. 9º. INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 195 DO CORPO PERMANENTE E DE 56 DO ADCT DA CARTA FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento plenário do RE 150.764, declarou a inconstitucionalidade do art. 9º da Lei nº 7.689/88, que manteve a cobrança da contribuição social para o FINSOCIAL, prevista no Decreto-Lei nº 1.940/82, bem como suas posteriores alterações, por conflitar com as disposições constitucionais do arts. 195 do corpo permanente da Carta e 56 do ADCT.
Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.